Tribunal: STF
Processo: Rcl 47831
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 485/AP. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em 11.6.2021, contra decisão proferida no Processo n. 0102669-59.2016.5.01.0571 pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de Queimados/RJ, que teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP.
O caso
    2. Em 20.7.2017, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Queimados/RJ julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Thiago Francisco Moura contra AVX-Sistema de Gestão Integrado e Projetos Ltda. e o Estado Rio de Janeiro na Reclamação Trabalhista n. 0102669-59.2016.5.010571 (fls. 50-57, e-doc. 3).
    Em 2.10.2017, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região negou provimento ao recurso ordinário interposto por AVX-Sistema de Gestão Integrado e Projetos Ltda. e o Estado Rio de Janeiro (fls. 106-115, e-doc. 3).
    Na sessão virtual de 13.8.2019 a 20.8.2019, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou procedente o recurso de revista interposto pelo Estado Rio de Janeiro para afastar sua responsabilização subsidiária (fls. 167-177, e-doc. 3).
    Em 24.2.2021, na fase de execução da sentença, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Queimados/RJ determinou a expedição do seguinte mandado de notificação:
    “O/A MM. Juiz(a) BIANCA DA ROCHA DALLA VEDOVA da 1ª Vara do Trabalho de Queimados, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao Sr. Oficial de Justiça a quem este for distribuído que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço acima indicado e, sendo aí, NOTIFIQUE ESTADO DO RIO DE JANEIRO para que comprove o cumprimento da determinação do mandado de bloqueio de créditos de ID 922cca7, que o executado BELLO RIO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (AVX-SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO E PROJETOS LTDA) CNPJ: 03.105.082/0001-27, supracitado tenha junto ao ESTADO, até o limite da execução no valor de R$ 32.000,00, conforme informado em manifestação de id 671dcab e c6a495d, transferindo a importância para CEF, agência nº 4097, à disposição deste Juízo. sob pena de responder pelo valor devido em caso de omissão à ordem Judicial. Prazo de 30 dias” (fl. 226, e-doc. 3).
    Após peticionar nos autos explicitando a impossibilidade de cumprimento da ordem em razão do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, o Estado Rio de Janeiro foi novamente intimado nos termos seguintes:
    “O/A MM. Juiz(a) BIANCA DA ROCHA DALLA VEDOVA da 1ª Vara do Trabalho de Queimados, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao Sr. Oficial de Justiça a quem este for distribuído que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço acima indicado e, sendo aí, NOTIFIQUE ESTADO DO RIO DE JANEIRO para ciência de que o bloqueio de créditos determinado através do mandado de ID 74525a6, incidirá sobre verbas devidas à reclamada, BELLO RIO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, não se tratando de verbas do Ente Público, portanto, a referida constrição não é em desfavor da Administração Pública, não se aplicando a decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485. Ciente o Ente Público para que cumpra a determinação expressa no mandado de id 922cca7, sob pena de responder pelo equivalente no caso de desobediência.
    Havendo necessidade, ou se forem opostos obstáculos ao cumprimento do presente mandado, fica o Oficial de Justiça autorizado a solicitar auxílio da força policial e a dar cumprimento à presente ordem excepcionalmente aos domingos, feriados e após as 20 horas” (fl. 239, e-doc. 3).
    3. Contra essas decisões o Estado Rio de Janeiro ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega ser “categórico e induvidoso entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas pelos MM. Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas” (fl. 4). 
    Sustenta que “a decisão de mérito adotada por ocasião do julgamento da ADPF nº 485, juntamente com a tese fixada, projetam efeitos gerais, podendo a referida tese ser invocada como paradigma para a ação de reclamação perante esse Colendo Tribunal, em vista de decisões que, tais como as aqui impugnadas, violam categoricamente as premissas constitucionais estabelecidas genericamente em controle direto de constitucionalidade” (fl. 5).
    Assevera que “o que foi efetivamente penhorado foi um crédito do Reclamado perante o reclamante, mas o objeto do bloqueio ora impugnado foi dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, presenciou-se nestes autos a inusitada ocorrência de penhora de bem público, ato expressamente vedado pelo art. 831 do digesto processual, em aplicação combinada com os arts. 99 e 100 do Código Civil e com o art. 100 da Constituição da República” (fl. 6).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassa[r] a decisão proferida pela Excelentíssima Sra. Dra. Juíza da 7ª Vara do Trabalho de Queimados nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0102669-59.2016.5.01.0571, em que foi determinado o bloqueio de até R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) sobre recursos Estado do Rio de Janeiro” (fls. 11-12). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar ao ente federado o bloqueio de créditos em favor da empresa executada, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP.
    6. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    7. Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de créditos devidos pelo Estado Rio de Janeiro à empresa Bello Rio Engenharia e Serviços Ltda. (AVX-Sistema de Gestão Integrado e Projetos Ltda.), para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Thiago Francisco Moura, procedimento contrário ao decidido por este Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle. 
    Tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP. Confiram-se os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor” (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    A constrição de recursos públicos, na forma determinada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo Estado reclamante. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora